Tribunal: STF
Processo: HC 239925
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 902.320/SP (e-doc. 5, p. 148 -150).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29 (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na forma tentada), 180 (receptação) e 329 (resistência), todos do Código Penal. Pedidos de concessão de liberdade provisória e substituição da custódia por prisão domiciliar foram indeferidos (e-doc.5, p.74).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada (e-doc. 5, p. 120-128). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de 5 filhos, sendo 2 menores de 12 anos de idade. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade e residência fixa. Diz fazer jus ao oferecimento de ANPP.



    5. Requer “conceder a liminar para, rejeitado o Pedido de “Não Persecução Penal”, subsidiariamente, deferir o pleito de liberdade provisória nos termos alinhavados nos pleitos ora manejados e expressamente almejados, sucessivamente, concedido a Prisão Domiciliar à Paciente (...)”.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. No que tange à oferta de Acordo de Não Persecução Penal, a matéria não foi objeto de apreciação pelo STJ. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de Justiça ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa, assim se manifestou:



    “(...)



    Vale dizer, presente, na espécie, o "fumus comissi delicti".       Também se divisa o "periculum libertatis". 



    Há indícios de que a paciente cometeu crimes de roubo majorado (levado a efeito em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, tendo por objeto bem de elevado valor) e receptação (tendo por objeto um veículo), em ações que traduzem um acentuado grau de culpabilidade, a indicar que se trata de pessoa perigosa. 



    Essas circunstâncias concretas mostram que a colocação da paciente, em liberdade, representa um risco à ordem e à segurança públicas.



    Importa, ainda, considerar que a gravidade em concreto do delito, na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n° 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC n° 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros). 



    (...)



     Por sua vez, não é o caso de se conceder a prisão domiciliar, porquanto à paciente é imputada a ela a prática de crime praticado com violência ou grave ameaça, o que, na dicção legal, impede o beneficio (artigo 318-A, do Código de Processo Penal). 



    (...)



    E não se divisa ilegalidade no não oferecimento de acordo de não persecução penal, considerando a quantidade da pena cominada para os delitos, sendo que um deles foi cometido com emprego de grava ameaça, situação que obsta o beneficio na dicção do artigo 28-A, do Código de Processo Penal. 



    Atente-se, ainda, que, o acordo de não persecução penal, tal como estabelecido no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, qualifica-se como negócio jurídico processual bilateral celebrado entre o Ministério Público e o investigado. Reclama, portanto, que ambas as partes assintam quanto à implementação do beneficio. Isto significa dizer que inexiste acordo de persecução penal sem manifestação de vontade (a proposta) do Ministério Público pela sua realização. Não se cuida, portanto, de um direito subjetivo do investigado, no sentido de que, mesmo sem a concordância do órgão acusatório, possa postular a sua implementação. Inviável que o juiz edite um provimento jurisdicional compelindo o Ministério Público a realizar a proposta (se o órgão acusatório entende não ser o caso de acordo de não persecução penal) ou mesmo substituir a vontade do "parquet" deferindo o beneficio.” (e-doc. 5, p. 124- 127, grifos nossos).



    10. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:



    “Por conseguinte, a custódia está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime (AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/5/2022). 



    Melhor esclarecendo, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio nas circunstâncias concretas, sendo considerado que os acusados teriam praticado o crime de roubo mediante utilização de arma, com restrição da liberdade da vítima, sendo a devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC n. 795.928/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe 27/2/2023). 



    (...)



    De mais a mais, acerca do pleito de deferimento da prisão domiciliar, na hipótese, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime e exame é extremamente grave - foi praticado com violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. Julgados do STJ (AgRg no RHC n. 189.540/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/12/2023).” (e-doc. 5, p. 148-150; grifos nossos).



    11. Observa-se que o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, assentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos. Destacou ter sido o crime praticado com o emprego de arma de fogo.



    12. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.483-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. No tocante ao pretendido recolhimento domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de a recorrente ser mãe de filhos menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    15. Na espécie em análise, as instâncias antecedentes concluíram pela impossibilidade da prisão domiciliar por ter a paciente cometido crime com violência. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.”



    (HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator